Tribunal: STF
Processo: ARE 1402346
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Barbacena do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE E DE SUA FAMÍLIA - MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NA RENAME/SUS - MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA.



    1 - Não restou comprovado nos autos existência de outra opção de medicamento que atenda às necessidades da autora.



    2 - Sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, dispensando-se nova fundamentação, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.



    3 - Recurso não provido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razoes do recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 196 da Constituição Federal “pela interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RExt. 855.178/SE”.



    Defende que



    “Nos termos do voto do ministro Edson Fachin, redator para o acórdão que fixou a tese no julgamento do referido Tema 793 pelo STF, quando o medicamento não está padronizado para fornecimento por nenhum dos entes federados, tal fornecimento deve ser obtido junto à União, que detém a competência para a avaliação e incorporação de novas tecnologias para fornecimento pelo SUS – art. 19-Q, da Lei 8.080/90”.



    Requer “a inclusão da União no processo, direcionando a ela o cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento”.



    Em 23/09/2022, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema 1.234. 



    Em sede de juízo de retratação, o órgão julgador assim se manifestou:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra o r. acórdão que manteve a sentença, pelos seus próprios fundamentos, a qual acolheu os pedidos formulados na ação, determinando ao ESTADO DE MINAS GERAIS a fornecer à autora a medicação Nintedanibe, 150 mg, enquanto durar o tratamento.



    Os autos foram encaminhados pelo MM. Juiz Presidente da Turma Recursal de Barbacena a este Juiz Relator do acórdão recorrido para fins de realização do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal.



    Verifico que o ESTADO DE MINAS GERAIS objetiva, através do Recurso Extraordinário, que seja determinado “a inclusão da União no processo, direcionando a ela o cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento”.



    No julgamento da Questão de Ordem suscitada nos Conflitos de Competência nºs 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC, pela egrégia Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 08 de junho de 2022, determinou-se que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC nº 14), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nos feitos em comento.



    Entendo que determinar a inclusão da União no processo, direcionando a ela o cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento é um ato judicial que visa a consequente declinação de competência para a Justiça Federal, o que está vedado até o julgamento final do referido incidente.



    Destarte, ante o juízo de retratação, mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, considerando também as razões mencionadas nesta decisão”.



    Decido.



    A controvérsia suscitada no presente recurso extraordinário foi submetida à sistemática da repercussão geral (Tema 1.234), cujo feito paradigma é o RE nº 1.366.243/SC, o qual discute a “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”. Referido paradigma está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Registre-se que, em 12/4/23, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234 da repercussão geral, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE nº 1.366.243 (Tema 1.234).



    Em 17/4/23, o Ministro Gilmar Mendes deferiu em parte pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, a atuação do Poder Judiciário fosse regida por alguns parâmetros. 



    Essa decisão foi referendada pelo Plenário do STF para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:



    “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; 



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (Grifo nosso).



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema 1.234 da Repercussão Geral, observadas a suspensão nacional e a tutela provisória incidental deferidas pelo Relator. Devem ser mantidos os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente